Tribunal: TJMT
Processo: 0004001-38.2017.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004001-38.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VILMAR GONCALVES DE JESUS - CPF: 947.837.991-72 (APELANTE), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 37.500.808/0001-48 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), P. V. M. D. L. (VÍTIMA), ENILDA APARECIDA MEIRELES - CPF: 621.438.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - INJÚRIA RACIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL, GENITORA E CONSELHEIRO TUTELAR - VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ONFENDER - RAÇA - CP. ART. 140 § 3º - PROTEÇÃO DA HONRA - PREMISSA CONSTITUCIONAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, consiste na
“vontade livre e consciente”
de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes a raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (CP. art. 140, §3º), atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela
“relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(MASSON, N. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

A proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 59, X,
“composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”,
sendo
“portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade (SILVA, 2005)
” (Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial E O Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Àlvares).

“É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas se há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, reveladas pelos depoimentos harmônicos da vítima, de especial valor probante, que se encontram em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.
”

(TJMT, N.U 0001160-38.2015.8.11.0039).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004001-38.2017.8.11.0038 - COMARCA
DE ARAPUTANGA

APELANTE(S): VILMAR GONCALVES DE JESUS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

VILMAR GONCALVES DE JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (PJe NU 0004001-38.2017.8.11.0038 – Código 96868), que o condenou por injúria racial a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos – art. 140, § 3º, do CP- (fls. 110/115-ID 155185279).

O apelante sustenta que inexistem provas suficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 155/160-ID 155185300).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 165/171-ID 155185302).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
“per relationem as contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls.182/183-ID 160247161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 23 de fevereiro de 2017, por volta de 22h49min, na residência particular localizada na Rua Portugal, Quadra 42, Lote 13, Bairro Cidade Alta, na cidade de Araputanga/MT, VILMAR GONÇALVES DE JESUS, com consciência e vontade, injuriou a vítima PAOLA VITORIA MEIRELES LIMA, de apenas 10 (dez) anos de idade, ofendendo-lhe a dignidade e utilizando-se de elementos referentes a raça, cor e etnia.
[...]

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia VILMAR GONÇALVES DE JESUS como incurso nas sanções do art. 140, § 3 º e art. 147, caput, ambos c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal [...]
”
(Mariana Batizoco Silva, promotor de Justiça – fls. 7/9-ID 155185258)

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Materialmente, o crime em tela imputado ao acusado está sobejamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência n.º 2017.68729, (06/07), pelos Termos de Depoimento e declarações, (ID. 48407653 - Págs. 8- 9), pelo Termo de Representação Criminal, (ID 48407653 - Pág. 41).

A autoria, por sua vez, também é inconteste, recaindo, de forma estreme de dúvida, na pessoa do réu, conforme acervo probatório constante dos autos, produzido sob a luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Observa-se que, em seu depoimento, a vítima PAOLA VITÓRIA MEIRELES LIMA narrou que teria escutado o acusado se referindo a ela como “preta”. [...]

Nota-se que a vítima afirmou por duas vezes que o acusado a chamou de preta. Ressaltando ainda que se ofendeu com tal ato. Vê-se que está caracterizada a necessária ofensa à dignidade da vítima, com base em elementos referentes a sua cor.

A testemunha Aldair confirmou em audiência o descrito no relatório feito na sede do Conselho Tutelar. Inclusive afirma que o próprio réu confirmou o ocorrido. [...]

Como também reafirmado por Enilda: [...]

Assim, o relato da vítima, além de coerente, porquanto encontra sintonia com o narrado há época pelo conselho tutelar e pela própria vítima, e confirmado em sede judicial, pelo conselheiro tutelar, mãe da vítima e vítima, é prova eficaz e que conduz ao decreto condenatório.

Interrogado judicialmente, o acusado VILMAR GONÇALVES DE JESUS, manifestou o interesse de permanecer em silêncio.

Considerando, portanto, o conjunto probatório coligado aos autos – declarações da vítima, das testemunhas e o termo de visita do Conselho Tutelar, forçoso convir pela suficiência de provas no que pertine à materialidade e autoria delitiva, razão pela qual o decreto condenatório é medida que se impõe.

Com essas considerações, resta, assim, à luz das provas juntadas aos autos, sendo seguras, robustas e incriminatórias, condenar o acusado pela prática do crime de injúria utilizando elementos referente a raça/cor/etnia contra a criança Paola, razão pela qual deverão incidir a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “h”. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – fls. 110/115-ID 155185279)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Paola Vitória Meireles Lima, vítima (fls. 14), Enilda Aparecida Meireles, genitora da vítima (fls. 15), André Luiz Meireles de Paula, irmão da vítima (fls. 28). O apelante permaneceu em silêncio (fls. 29/30).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Paola Vitória Meireles Lima; a genitora da vítima, Enilda Aparecida Meireles; o Conselheiro Tutelar

Aldair José de Carvalho. O apelante permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias de fls. 150).

Extraem-se do contexto probatório que: a vítima Paola Vitória Meireles Lima [de 10 anos de idade] é vizinha e amiga da filha do apelante
VILMAR GONÇALVES DE JESUS
; b) em data de 23.2.2017, a vítima foi passar a noite na residência do apelante, situada Rua Portugal, Quadra 42, Lote 13, Bairro Cidade Alta, no Município de Araputanga/MT, local em que, por volta de 22h49m, o apelante passou a
proferir injúria racial ao verbalizar que
“aqui não é hotel, se você quiser dar a buceta vai dar em outro lugar”
sua
“preta”
; o irmão da vítima,
André Luiz Meireles de Paula, que se encontrava no banheiro da residência ouviu a injúria, em sequência, a vítima e seu irmão retornaram para casa e revelaram o ocorrido à sua genitora [Enilda Aparecida Meireles]; a vítima foi atendida por profissional do Conselho Tutelar [Aldair José de Carvalho], oportunidade que também revelou o fato

(fls. 7/9-ID 155185258).

As declarações seguras e coerentes da vítima Paola Vitória Meireles Lima, somadas aos relatos prestados por sua genitora Enilda Aparecida Meireles [em ambas as fases da persecução penal], pela testemunha presencial André Luiz Meireles de Paula [na Delegacia de Polícia] e pelo Conselheiro Tutelar Aldair José de Carvalho [em Juízo], confirmam as ofensas descritas na denúncia [
“aqui não é hotel, se você quiser dar a buceta vai dar em outro lugar”
, sua
“preta”
] proferidas pelo apelante VILMAR GONÇALVES DE JESUS.

Essa conduta configura a injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, consiste na
“vontade livre e consciente”
de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes a raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (CP. art. 140, §3º), atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela
“relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(MASSON, N. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador:
Juspodivm
, 2016).

A proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 59, X,
“composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”,
sendo
“portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade (SILVA, 2005)
” (Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial E O Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Àlvares).

As ofensas proferidas pelo apelante, de não querer que a vítima durma em sua casa, em razão se sua cor - atingira a honra subjetiva da vítima, a justificar a sua condenação.

Ao caso, aplicáveis julgados deste e. Tribunal e do c. TJDF:

“É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas se há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, reveladas pelos depoimentos harmônicos da vítima, de especial valor probante, que se encontram em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.”
(AP N.U 0001160-38.2015.8.11.0039 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 6.4.2022)

“As provas dos autos, em especial, os depoimentos da vítima colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, xingou-a de "macaca". 2. Doutrina e jurisprudência entendem ser necessário, para a caracterização do delito de injúria, o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo, a saber, animus injuriandi, o qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, o que se verificou na hipótese lançada aos autos.”
(TJDFT 00041414520188070007 - Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati - 31.5.2022)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023